Tribunal: TJDFT
Processo: 0707628-14.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
Civil. Processual Civil. Alimentos. Redução do valor em face da diminuição dos rendimentos em decorrência da crise sanitária e advento de novo filho.
1.. A diminuição dos rendimentos do alimentante e o advento de filho em nova família autorizam a readequação moderada da pensão alimentícia a filhos da primeira família, mantendo-se, entretanto, valor que atenda suficientemente os gastos de subsistência do alimentando.
2.. Recurso desprovido.